Tribunal: TJDFT
Processo: 0723964-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0723964-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WYLLEN ABUCHAIN BARBOSA AGRAVADO: DAVIS ABUCHAIN FERREIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por WYLLEN ABUCHAIN BARBOSA contra a decisão de ID 159462838 proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0726371-87.2020.8.07.0001 ajuizado por DAVIS ABUCHAIN FERREIRA. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau condenou o exequente, ora agravado, ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça determinou a apresentação de novos cálculos, nos seguintes termos: Alega a parte executada que os documentos juntados pelo autor, referentes à alienação da motocicleta, são falsos, ao argumento de que o preço foi incompatível com o estado do automóvel. Alega que, caso tivesse ocorrido a perda total, não teria sido possível fazer seguro do bem, e que "a parte certamente colocou valores menores que o negociado, para prejudicar o réu". Anexou consulta do veículo na base nacional do DETRAN, com indicação de que possuía seguro, além de vídeo da motocicleta. Nos termos do artigo 429, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à parte que arguir a falsidade do documento. Em que pese a reprovabilidade da conduta do exequente ao alienar bem litigioso, não vislumbro a existência de elementos comprobatórios da falsidade dos documentos anexados aos IDs 157643713 e 156012475. Ademais, os argumentos da parte executada não são suficientes para demonstrar que a alienação do bem não ocorreu nas condições indicadas pelo credor. Nesse sentido, o mero fato de a motocicleta possuir seguro contratado em nada comprova o alegado, notadamente porque, com a transferência do bem, o novo proprietário pode ter realizado os reparos necessários ao seu funcionamento. Ante o exposto, INDEFIRO a arguição de falsidade dos documentos, formulada pela parte executada. Por conseguinte, INDEFIRO o requerimento de oitiva do mecânico responsável pelo conserto do veículo, uma vez que a juntada dos documentos de venda da motocicleta afasta a necessidade de arbitramento do valor por este Juízo. Quanto ao excesso de execução, verifico que prosperam em parte as alegações da parte executada, conforme passo a expor. Compulsando a planilha de cálculos apresentada pelo credor ao ID 144290924, verifico que houve a incidência de correção monetária sobre o valor integral das despesas com guincho (R$ 350,00) desde 03/08/2019. Entretanto, a sentença expressamente dispôs que os valores devem ser "corrigidos monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso". Assim, os cálculos devem ser retificados, a fim de que a atualização monetária incida em dois momentos distintos, a partir de: 1) 29/02/2020, quanto à despesa de R$ 100,00, e 2) 03/08/2019, quanto à despesa de R$ 250,00, em conformidade com os recibos de IDs 70336024 e 70336026. Por outro lado, no que se refere à incidência de correção monetária e de juros de mora sobre as despesas com serviços de UBER (item 3 da sentença), não prosperam os argumentos do executado. Conforme entende a jurisprudência, correção monetária e juros de mora constituem matérias de ordem pública, aplicáveis ainda que não requeridos pela parte ou que omissa a sentença. Nesse sentido, o STJ sustenta que tais encargos são acessórios da obrigação principal, e devem ser incluídos, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada decorrentes dessa inclusão (AgInt no REsp 1823524/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, data de julgamento: 03/12/2019). Por fim, nos termos do art. 77, VI, do CPC, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, sob pena de a violação constituir ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Isto posto, em decorrência da alienação da motocicleta objeto do feito, CONDENO o exequente à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no montante de 10% sobre o valor da causa. No mais, intime-se a parte exequente a apresentar nova planilha atualizada de cálculos, observando-se os parâmetros aqui delineados, inclusive com a correspondente dedução do valor de venda do veículo (R$ 5.000,00). Prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão não deve prosperar por ter considerado verdadeiros os documentos apresentados pelo exequente, ora agravado, para comprovar a venda da motocicleta Triumph, Daytona, Placa: KWS6F07 Chassi: 97NA01YK0EM633973 Renavam: 01029833017, ou da sucata desta. Alega que o valor informado da venda é inferior ao valor real da venda, e o abatimento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na condenação resultaria no enriquecimento indevido do agravado. Aduz que não resta devidamente comprovado a venda da motocicleta e nem o valor do negócio, uma vez que juntadas apenas uma declaração de valor e o verso do documento de transferência. Entende haver má-fé do agravado por ter efetuado a venda do bem móvel objeto do litígio, e que a motocicleta seria comercializada, no estado em que se encontrava por no mínimo R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais). Ao final, o agravante requer a antecipação da tutela para suspender o cumprimento de sentença até que haja liquidação dos valores; e, no mérito, o provimento do recurso para arbitrar a liquidação de sentença, considerando o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) do bem para compensação na condenação; subsidiariamente requer a cassação da decisão recorrida para determinar a dilação probatória para obtenção do real valor da motocicleta alienada e a majoração da multa por ato atentatório à dignidade da justiça imposta ao agravado. Indeferida a gratuidade de justiça (ID 48802363). Preparo recolhido (ID 49203423). Determinada a apresentação de documentação. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que “[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em primeiro lugar, verifica-se, em cognição sumária, ausência de plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, uma vez que, apresentado nos autos de origem o DUT do veículo reconhecida firma e autenticado em cartório sendo discriminado o montante de R$5.000,00 como valor do negócio (ID 156012475); ainda, juntado aos autos recibo assinado pelo comprador da sucata da moto (ID 157643713), não havendo o Agravante comprovado qualquer irregularidade dos documentos. Quanto à revaloração do bem por arbitramento requerida pelo Agravante, verifica-as inicialmente impossibilidade de realização em razão da alienação da sucata da moto o que inviabiliza eventual perícia. Até mesmo a perícia indireta encontra-se impossibilitada pois inexistem, nos autos, comprovante de realização dos reparos ou de que as peças existentes na motocicleta se encontravam aptas a uso ou comercialização. Destaque-se que a liquidação por arbitramento depende da perícia para a apuração do elemento faltante a completar definição da norma jurídica, e uma vez que faz necessário demonstrar ou comprovar fato novo para aferição do valor da futura execução, como ocorre no presente caso, não é eficaz [1]. No máximo a venda da sucata poderia acarretar em reconhecimento de fato novo a ensejar a liquidação pelo procedimento comum, no entanto verifica-se que se encontra comunicada nos autos, em 25/04/2022 (ID 122421818) desde antes da sentença proferida na fase de conhecimento. Apesar da notícia da alienação do bem objeto do processo, a sentença determinou a entrega do item avariado ao requerido após a satisfação do crédito. Em momento algum apresentada qualquer irresignação quanto ao fato. Em contrapartida, reconhecida a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e condenado o Exequente, ora Agravado, ao pagamento de multa no percentual de 10% do valor da causa. Nos termos do art. 77 do CPC, uma vez que não cumpridos os deveres descritos nos incisos I a VII pelas partes, é devida a aplicação da multa em até vinte por cento da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Embora requeira o Agravante a majoração da multa aplicada ao Agravado, não despendida qualquer argumentação a demonstrar motivos à alteração da decisão recorrida. No mais, não demonstrada qualquer violação às normas processuais, verificada a regularidade documental, bem como não demonstrada a possibilidade de realização de perícia, a impedir a liquidação por arbitramento. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 29 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de processo civil comentado. 1.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. Pg. 794.